Tribunal: TJMT
Processo: 0006892-43.2017.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006892-43.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE AMARAL DE BRITO (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), KELVIN KLEYN BATISTA - CPF: 028.165.811-01 (APELANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), LAVINIA DO AMARAL LEQUE - CPF: 056.082.151-41 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELAS DEFESAS –
IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS LOGO APÓS A APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA NO VEÍCULO EM QUE ERA UTILIZADO PELOS RÉUS – RELATOS TESTEMUNHAIS A CERTIFICAREM A INSERÇÃO DOS ACUSADOS NO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
INCONFORMISMO DE UM RÉU
–
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO – INVIABILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS QUE DENOTAM A PRÁTICA DA MERCANCIA
–
PARÂMETROS INFORMATIVOS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 03 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – TESE DESCLASSIFICATÓRIA AFASTADA –
REQUERIDA A APLICABILIDADE DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – APELANTE QUE APRESENTA CONDENAÇÃO POSTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS –
INCONFORMISMO DO COACUSADO
– SOLICITADA A REFORMA QUANTO À PENA DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 63 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88 –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
VEÍCULO UTILIZADO PARA A TRAFICÂNCIA
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, tampouco em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais e os elementos coligidos evidenciam a prática da traficância pelos apelantes.

2.

À luz da
jurisprudência do STJ,
“
inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1594419/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), sendo inviável, por isso, a almejada aplicação da causa de diminuição de pena em relação a um dos acusados.

3.

Nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei de Drogas e do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, afigura-se legítimo o decreto de perdimento de veículo quando evidenciado que o automóvel foi utilizado para a traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Bruno Felipe Amaral de Brito
,
Kelvin Kleyn Batista
e
Lavinia do Amaral Leque
buscando a reforma da sentença que condenou o primeiro à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, e os demais às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, substituídas por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Inconformada,
a
defesa de
Kelvin Kleyn Batista
pugna pela absolvição
do réu, à
míngua de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação
(art.
386, inciso VII, do CPP), com a imediata restituição do veículo apreendido.

Similarmente, a defesa de
Lavínia do Amaral Leque
insta pela absolvição da acusada, nos termos do

artigo
386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a defesa de
Bruno Felipe Amaral de Brito
aduz a
insuficiência de provas alusivas à traficância, pleiteando, com isso, a absolvição, à luz
do artigo 386, inciso VII, do CPP.
Sob viés subsidiário, pleiteia a desclassificação da conduta para àquela estampada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ou, ao menos, a aplicação da
causa de diminuição
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos das defesas.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Bruno Felipe Amaral de Brito
,
Kelvin Kleyn Batista
e
Lavínia do Amaral Leque
foram condenados pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-se ao primeiro à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, e aos demais às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, substituídas por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Extrai-se da denúncia que
“no dia 18 de março de 2017, por volta das 21h00min, investigadores de Polícia Civil receberam denúncia anônima informando que um homem portando arma de fogo trafegava pela Av. Dom Orlando Chaves, em Várzea Grande/MT, conduzindo um veículo de cor preta, contendo produtos de crime contra o patrimônio (...) os agentes realizaram diligências pelas imediações do local supracitado, oportunidade em que visualizaram o veículo Ford/KA, cor preta, placa NJU 2874, adentrando ao estacionamento do Estabelecimento Comercial denominado Supermercado Assaí. Infere-se que os policiais abordaram o veículo, no qual estavam os denunciados Bruno Felipe Amaral de Brito, Kelvin Klein Batista e Lavínia do Amaral Leque (...)”
(id. 17057486,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) durante buscas no interior do veículo os policiais lograram êxito em localizar 02 (dois) tabletes grandes de maconha escondidos dentro de uma bolsa de roupas de bebê, e mais 01 (um) tablete da mesma substância, escondido embaixo do banco do passageiro (...) a quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, aliadas às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida (...)
” (id. 17057486,
sic
).

Em que pese a insurgência dos réus quanto ao juízo condenatório, os apelos não merece prosperar.

Em análise, tem-se que a materialidade delitiva ressai inequívoca a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 17057488), do boletim de ocorrência (id. 17057497, pp. 01-03), do termo de exibição e apreensão (id. 17057498), do expediente de id. 17058454, dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como dos laudos de constatação preliminar (id. 17058452, pp. 01-03) e definitivo (id. 17058979, pp. 01-05), que certificam a apreensão de cerca de 1,532kg (um quilo e quinhentos e trinta e dois gramas) de maconha.

No que diz com a autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia
o envolvimento dos apelantes
Bruno Felipe Amaral de Brito
,
Kelvin Kleyn Batista
e
Lavínia do Amaral Leque
no narcotráfico
.

Ouvido em sede policial, o acusado
Bruno Felipe
discorreu que se encontrava desempregado, que eventualmente valia-se do tráfico para o sustento e que a droga apreendida seria revendida por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Indagado sobre a participação dos corréus na empreitada delitiva
, afirmou que
“
eu falei para ele (Kelvin) que ia dar uma preza para ele fazer esse corre e ia desenrolar um trocado para ele e ainda ia dar o da gasolina também. Ele (Kelvin) sabia da droga sim, mas o combinado era só ele fazer o transporte e ganhar só por isso
. O Kelvin tinha uma tabacaria lá no Imperial (...)
eu pensei que se ela (Lavínia) fosse comigo ia ficar mais fácil, porque ia pagar de boa como casal que ia fazer compra no mercado, mas ela (Lavínia) não sabia que eu tinha colocado os tijolos dentro da bolsa do bebê
(...)”
(id. 17057490, pp. 01-02,
sic
).

Diversamente, em juízo, o apelante negou a traficância, apenas confirmando sua condição de usuário de drogas, aduzindo que dispendeu a considerável importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a aquisição do entorpecente que seria consumido. Esclareceu que, conjuntamente a sua esposa
Lavínia
,

solicitou auxílio a um amigo, a fim de que fornecesse carona para buscar o filho do casal que se encontrava em outra residência, ocasião em que
Kelvin Kleyn
se ofereceu para tanto, mediante a contraprestação de R$ 30,00 (trinta reais), a título de eventuais gastos com combustível. Discorreu que, no meio do trajeto, sob o pretexto de que compraria fraldas e leite para a criança, pediu ao corréu que parasse em um supermercado, oportunidade em que pegou a droga – acondicionada em uma bolsa infantil – no banheiro do local, sendo prontamente autuado pela guarnição policial quando adentrava ao automóvel. Reforçou, por fim,
que os corréus
Kelvin Kleyn
e
Lavínia
sequer detinham conhecimento sobre a substância ilícita

transportada
. Confere-se:

“(...) sou (usuário de drogas), me considero viciado, (em) maconha (...) nesse dia estava eu e minha mulher (corré Lavínia) lá em casa, aí era para nós irmos buscar nosso filho, já era por volta de umas 19h, 19h30, aí eu liguei para o Mateus realmente, chamei o Mateus, porque eu sei que o Mateus tem carro, tem um Palio, aí eu pedi para ele, eu falei ‘Mateus, tem como você ir comigo?’, (indagado se Mateus era seu amigo) isso, eu já conhecia o Mateus, aí ele falou ‘ah, não tem como, mas eu estou com o Kelvin aqui, vou perguntar para ele se ele pode ir’ e
o Kelvin falou que podia ir, aí ele falou que estava sem gasolina, (questionado se já conhecia Kelvin) já conhecia ele, conhecia ele de vista, mas não tinha muita amizade com ele não, aí eu falei que tinha trinta reais, foi ainda a Lavínia que me deu, que daí nós íamos dar gasolina para ele e expliquei para ele onde era o endereço da casa
(...) não tenho (carro) (...) aí ele (réu Kelvin) falou que ia lá sem problemas, falou que esses trinta reais dava para ele ir sim e voltar até lá em casa (...) e foi lá buscar eu (...) (o meu filho) estava na casa da avó dele, da bisavó na verdade
(instado a dizer sobre o endereço da residência em que o bebê se encontrava) no Industriário, Nova Esperança II, Cuiabá
(...)
(questionado sobre o local em que a droga foi apreendida) foi no Supermercado, em Várzea Grande, aqui no Assaí
(...)
(questionado sobre o motivo de não terem ido ao local em que supostamente estaria a criança) porque na metade do caminho, eu falei que tinha uma fralda e um leite em promoção aqui no Assaí de Várzea Grande e pedi para ele dar uma passada comigo aqui e nessa hora que eu desci do carro e fui e peguei a droga no banheiro com o rapaz, aí voltando para o carro, eu fui abordado de novo e na hora que eu entrei no carro, a polícia abordou a gente
(...)
na hora de ir (a droga não estava comigo), eu fui buscar
(...)
na hora que eu peguei, que eu entrei no carro e fui abordado, ela (a droga) estava comigo no banco detrás do carro, estava comigo do lado assim do banco
(...)
estava em cima do banco, normal, dentro da bolsa, que eu peguei junto com a bolsa com o rapaz e já voltei para o carro, uma bolsa azul de criança
(...)
(indagado se a bolsa estava em sua posse no trajeto) na hora de ir não, marquei com o rapaz de pegar no Assaí e fui pegar no Assaí
(...)
(a droga) seria para o uso
(...)
(questionado sobre a participação de Kelvin e Lavínia no fato delitivo) nenhuma
(...)
(indagado sobre a sua oitiva em sede policial) foi (tranquilo), (se teve agressões) não, nada, (leu e assinou o termo) isso, (se teve coação da polícia) não, bom eu não li né, não deu para mim ler depois que
(...)
(se sabe ler e escrever) sei, sei ler e escrever
(...) (
se a assinatura constante do termo de interrogatório era sua) isso, minha letra
(...)
(após confrontado pela leitura de seu interrogatório em sede policial) não, ah eu não sei dizer, mas igual aconteceu aí que falou que eu fui vender, não, fui vender por R$ 1500,00 não, eu fui comprar pelo valor de R$ 1500,00, eu fui comprar sim, Kelvin não sabia, a Lavínia não sabia, ninguém sabia de nada
(...) no dia só que eu cheguei na delegacia, o policial, tanto é que veio aqui na outra audiência passada dar depoimento, ele estava falando para a escrivã falar que para escrever na hora que eu fosse dar depoimento, para aumentar a quantia de droga, para me acusar, porque ele não ia deixar eu sair, falou que ia levar eu para a cadeia (...) que eu era traficante e tal (...)
(questionado se havia motivo para o policial inventado algo contra o réu) não, nada, nenhum problema
(...)
nunca vi na minha vida
(...)
(questionado se parte da droga estava embaixo do banco do carro) não senhor, estava tudo dentro da bolsa
(...)
(instado a dizer se Kelvin estaria envolvido com traficância) sabia não, sabia da tabacaria dele, mas não sabia de nada, tanto é que nessa época ele falou que já estava quase para fechar já, que estava difícil
(...)”
(mídia constante do id. 17059481,
sic
).

Opostamente ao quanto alegado em sede inquisitiva (id. 17057492),

a acusada
Lavínia
asseriu em juízo

que, conquanto seu esposo e corréu
Bruno Felipe
fosse usuário de drogas, desconhecia

o intento de buscar o entorpecente quando da ida ao mercado, consignando, ainda, que a bolsa não era de sua propriedade e que
Kelvin Kleyn
não era amigo tão próximo

do casal:

“(...) (se é usuário de drogas) não (...)
a gente estava em casa, o Bruno ligou não sei se foi para o Kelvin ou para o Mateus para poder buscar o meu filho
(...)
saímos de casa, no caminho ele pediu para o Kelvin mudar a rota, que ia dar 30,00 reais de gasolina para o Kelvin, que eu dei, chegamos e ele pediu para a gente passar no mercado Assaí
(...) (buscar o filho) na casa da minha mãe, (Kelvin) já sabia, ele (Kelvin) foi na minha casa me buscar com o Bruno (...) eu expliquei (o caminho) para ele (Kelvin) lá em casa (...)
aí a gente chegou no estacionamento do mercado, a gente foi descer, que o Bruno falou que ia passar lá para comprar fralda para o Enzo
(...)
ele (Bruno) não entrou no mercado, ele pediu para eu e o Kelvin aguardar ele no carro
(...)
aí eu e o Kelvin ficamos no carro, ele desceu e entrou no banheiro, de lá já voltou com uma bolsa e ele entrou no carro
(...)
aí o Kelvin olhou meio assim, mas até então não falou nada, eu também não, aí quando o Kelvin foi ligar o carro, a polícia foi e abordou a gente
(...)
(questionada se a bolsa infantil já estava anteriormente em posse dos réus) não, a gente saiu com nada de lá, estava tudo na minha mãe
(...) aí pediram para ir na minha casa, eu levei todo mundo lá, eles revistaram tudo e levaram a gente para a delegacia (...)
(após confrontada sobre a credibilidade da versão apresentada com aquela fornecida em sede inquisitiva e questionada sobre a certeza da versão diversa formulada em juízo) sim, exatamente
(...)
não, ele (corréu Bruno) desceu sem nada e já voltou com a bolsa
(...)
que eu vesse ele (corréu Bruno) com dinheiro não, tipo assim pode ser que tenha escondido de mim
(...)
eu dei os 30,00 reais para o Kelvin
(...)
(
se a assinatura constante do termo de interrogatório era sua) sim, exatamente (se teve coação da polícia no momento do interrogatório) não, ela só falava alto, bem alto, não, bater não
(...)
(questionada se Kelvin era amigo de Bruno) não, de convivência lá dentro de casa, não
(...)
(sobre o trecho de seu depoimento na polícia de que Bruno pegou a bolsa do bebê e a chamou para ir ao mercado) não, eu não falei isso também
(...)
(questionada se havia algum problema junto aos policiais para que inventassem algo contra o réu) não, nunca tinha visto na minha vida
(...)
(se Bruno tinha amizade com Kelvin) não (se sabia sobre o trabalho de Kelvin) não
(...)
eu já tinha visto ele (Kelvin) na rua, mas ele ter ido a minha casa foi a primeira vez
(...)
(seu esposo e corréu Bruno) usa droga sim
(...)
(se Bruno já comprou alguma substância de Kelvin ou vice-versa) não
(...)
(questionada sobre a amizade de Bruno com Mateus) mesma coisa que o Kelvin, não era de ir lá em casa não, só de vista também
(...)
(se conversaram ou usaram drogas no veículo) não, também não
(...)
(se a bolsa de bebê apreendida era de sua propriedade) não, (a minha) estava na casa da minha mãe
(...)
(o Kelvin foi dirigindo o veículo) certo, (eu fui sentada) na frente (do veículo) com o Kelvin, (corréu Bruno) sentado lá atrás
(...)
foi só nós três (questionada sobre o motivo de Mateus ter permanecido em sua residência após a saída do casal para buscar o bebê) ele quis ficar, ninguém mandou ele ficar, ele ficou porque ele quis
(...)
(íamos trazer o bebê da casa da minha mãe) no meu colo
(...) (questionada sobre o tempo de relacionamento com o corréu Bruno) quatro anos (...) (indagada se já visualizou entorpecentes em sua residência) que ele é usuário eu sei, agora de droga na minha casa, não (...) não (faz uso em minha residência) (...)”
(mídia constante do id. 17059481,
sic
).

Apresentando pontos notoriamente controversos no que diz com as versões formuladas pelos corréus, o acusado
Kelvin Kleyn
negou o seu envolvimento na prática delitiva, ressaltando que, conquanto fosse usuário de maconha na época do fato, limitou-se a dar uma carona ao casal, a pedido de um amigo, quando estava em uma festa. Reforça que os coacusados saíram da residência já com a bolsa de maternidade e que a abordagem policial se deu logo quando chegaram ao pátio do supermercado, sem que houvesse tempo para o efetivo ingresso no estabelecimento:

“(...) já fui (usuário de drogas) (se à época dos fatos utilizava drogas) sim (...)
eu estava na festa né com o Mateus e o Rodrigo e acabamos de chegar lá, o Mateus recebeu a ligação, pedindo se eu pudesse fazer esse favor para ele, porque ele estava sem carro, e aí eu falei que podia fazer, mas que eu estava sem gasolina, mas em nenhum momento pedi valor de dinheiro né, chegando lá o Bruno me deu 30,00 reais e foi eu e Lavínia e o Bruno né, porque ia vir o bebê conforto, e ele pediu que fosse dirigido até o mercado, que ele queria comprar o leite e fralda e chegando lá a polícia abordou e encontrou na bolsa de bebê maconha
(...)
(a bolsa de bebê) estava atrás do carro, (questionado se havia algum pacote de droga solto, fora da bolsa) não, não que eu vi (indagado sobre a chegada da bolsa no carro) quando o casal entrou, (lá na quitinete) sim, (não foi no mercado) não
(...)
cheguei, estacionei e abri a porta do carro para descer, eles já chegaram, (o corréu Bruno) tinha descido pelo lado da Lavínia e eu desci pelo meu lado e a polícia já chegou
(...)
(questionado se o corréu Bruno chegou a adentrar no mercado) não, não, (a abordagem) foi no pátio do estacionamento
(...)
ele (corréu Bruno) falou que ia comprar leite, fralda, não sei, só pediu que parasse no mercado Assaí
(...)

(
se a assinatura constante do termo de interrogatório era sua) sim, mas ninguém deixou eu ler o boletim, só pediu que eu assinasse
(...)
assinei
(...)
(confrontado com sua declaração em sede policial ‘eu não sabia que era toda essa quantidade de droga, eu senti o cheiro, mas não sabia que tinha tudo isso de maconha’)

não (falei isso), tipo eu fumava no carro, então tinha cheiro de maconha, eu não senti nenhum cheiro diferente, não falei não
(...)
(indagado sobre o suposto motivo do réu ter saído de uma festa para ir buscar o filho do casal e repentinamente parar em um mercado) ele pediu que eu parasse no mercado, que ele tinha que comprar uma lata de leite
(...)
(questionado se também havia droga no assoalho do carro) não, só tinha um cigarro de maconha na minha carteira
(...) (instado a dizer se detinha algum problema com os policiais que realizaram a abordagem) não, nunca vi (...) (indagado sobre o motivo de Lavínia estar junto) não sei (...)
(questionado sobre o local em que teria que buscar o filho do casal) não, ninguém me falou
(...)
eles (corréus) pediram para mim direcionar ao mercado, que ele (Bruno) ia fazer compra e de lá
(...)
(perguntado se não estranhou a mudança repentina de caminho para ir ao mercado) bom, não (estranhei
) (...)
(indagado se visualizou o corréu Bruno saindo da residência com a bolsa) vi, uma bolsa de bebê
(...)
(se suspeitou sobre o transporte da droga) não
(...)
(se tinha amizade com o corréu Bruno) amizade, não, já tinha visto
(...) (
se sabia do envolvimento do corréu com drogas e se já havia comprado entorpecentes do mesmo) não, não
(...) (se o amigo Mateus detinha conhecimento do envolvimento do corréu com drogas) bom, ele disse para mim que não sabia de nada né (...)”
(mídia constante do id. 17059481,
sic
).

Corroborando a versão apresentada na fase pré-processual (id. 17057489, pp. 01-02), o IPC
João Paulo de Oliveira
narrou em juízo os detalhes da diligência policial realizada, realçando, ainda, que o caso também lhe chamou atenção ao verificar que, meses depois, tomou conhecimento por notícias jornalísticas de que os réus novamente haviam sido presos pelo mesmo delito na cidade de Cuiabá. Acredita que os familiares dos réus foram devidamente comunicados do flagrante, ao notar a presença daqueles na delegacia:

“(...) chegou ao conhecimento lá da Delegacia de Roubos e Furtos lá, de um veículo preto, Ford Ka, não tinha a placa completa desse veículo, eu acho que a informação completa que chegou lá para nós, a princípio, era que esse veículo estava rondando ali e possivelmente os indivíduos poderiam estar armados né, (...) como tinha parte da placa do veículo e o modelo, foi feita a vigilância,
eles entraram no supermercado ali Assaí né e foi feita a abordagem, aí durante a abordagem no veículo, na bolsa da criança foi achado duas peças né, não tinha (criança junto), só a bolsa
(...)

foi(ram) achado(as) duas peças de maconha e embaixo do banco, acho que do passageiro, foi achado mais uma, quase uma peça de maconha, aí que perguntado lá para o Bruno lá, ele falou que ele ia passar, ia vender essa maconha no valor acho que era de R$ 1.200,00, R$ 1.500,00 reais, ia vender a droga e que o Kelvin Klein ia receber R$ 200,00 eu acho que para dar a carona, fazer essa ponte aí
(...)
a Lavínia, ele (Bruno) falou que parece que ele usou ela como para fazer que eram namorados e tudo, para tentar despistar
(...)
(se Lavínia estava coadunando) estava
(...)
referente a isso aí, acho que eles foram presos no mês de março, esse flagrante né, mas aí depois acho que no mês ‘10’ (referindo-se ao mês de outubro) os três caíram novamente pelo crime de tráfico em Cuiabá também
(...) mas aí quem pegou foi a Polícia Militar, foi outra situação só que a gente viu no noticiário (...) (entrevistei) só ali no momento né, ali no momento a gente perguntou da droga (...) aí
o Bruno não quis falar de quem tinha pegado a droga e tudo, só queria vender para terceiros
(...)
e assim praticamente puxou a culpa para ele né, (mas) que os demais detinham conhecimento tanto é que o Kelvin Klein ele (Bruno) falou que ia dar R$ 200,00 reais para ele fazer, no caso, usar o carro dele né para a venda do entorpecente aí
(...) eu acredito que os familiares também foram (comunicados), porque logo após apareceu o pai do Kelvin Klein (...) eu não me recordo se apareceu familiares dos dois (referindo-se a Bruno e Lavínia) (...) (os familiares) estavam a noite e no outro dia do Kelvin Klein também estava lá (...)
eu achei (a droga) na bolsa e o colega que estava fazendo a revista achou o restante da droga embaixo do banco do passageiro
(...)
eu acho que a entrega (da droga) seria feita ali no próprio mercado Assaí
(...)”
(mídia constante do id. 17059481,
sic
).

A
circunstância fática

também

restou
elucidada em juízo pelas testemunhas IPC
Willias Santos Pereira
e IPC
Renato Conceição de Barros
, enfatizando este último o forte odor exalado dentro do carro pela presença da maconha

(mídias constantes do id. 17059481).

A testemunha de defesa
Rodrigo

Laerte Mello Lima
acrescentou ter conhecimento que
Kelvin Kleyn
fazia uso de maconha, salientando, por seu turno, que, ao acompanhar o acusado da festa em que estavam até a casa de
Bruno
e
Lavínia
, visualizou a bolsa infantil que o casal utilizava na ocasião, e que a intenção de
Kelvin
era a de realizar o suposto favor para então retornarem à festa que estavam, que era regada por bebidas e narguilé
(mídia constante do id. 17059481).

A despeito das versões pouco críveis e controversas deduzidas por todos os acusados – sobretudo quanto ao momento em que a bolsa infantil se fazia presente no veículo, a efetiva entrada ou não de
Bruno
no estabelecimento comercial para a entrega ou busca do entorpecente –, aliada ao forte cheiro exalado pelo carro, infere-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada no
decisum
censurado, a dar conta que

os

apelantes
estavam a traficar entorpecentes.

A propósito, convém relevar que o tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos ostenta inúmeros núcleos (
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
,
vender
, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,

trazer consigo
,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas
), de modo que a apreensão da notória quantidade de entorpecentes (1,532 kg de maconha) junto ao veículo em que estavam os acusados, afasta, por óbvio, as
teses absolutórias e desclassificatórias (art. 28, § 2º,

da Lei de Drogas).

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Rememora-se, ainda, o Enunciado Orientativo de nº 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, em cotejo do contexto fático em análise, não há falar em
absolvição dos acusados
Bruno Felipe Amaral de Brito
,
Kelvin Kleyn Batista
e
Lavínia do Amaral Leque
e, muito menos,
em
desclassificação do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o de uso, na medida em que a finalidade mercantil ínsita ao tráfico restou sobejamente comprovada.

Por seu turno, também não merece guarida a instância formulada pela defesa de
Bruno Felipe
no concernente à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Conforme é sabido,
a benesse, reservada excepcionalmente ao chamado
“traficante de primeira viagem”
, há de ser interpretada de forma restritiva, a ponto de alcançar apenas indivíduos que preencham,
cumulativamente
, todos os requisitos elencados em lei.

Nesta linha, evidente que a mitigação da reprimenda deve guardar correlação com a teleologia que informa a aplicação do instituto e afigurar-se necessária e suficiente à prevenção e repressão da infração penal, o que não se verifica no caso em apreço, à vista do registro criminal apresentado pelo réu
Bruno Felipe
, uma vez que, como bem registrado pelo juízo singular,
“(...) tem histórico de envolvimento com o tráfico, uma vez que após a instauração deste processo foi preso e condenado por tráfico de drogas na Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal 42906-03.2017.811.0042 – código: 503875), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão (...)”
(sentença de id. 17058998,
sic
).

Assim, dadas as circunstâncias expostas, tem-se por inviável a almejada aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em relação ao acusado supracitado.

A propósito, nos termos da jurisprudência do STJ,
“
inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como
condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas
”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1594419/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por fim, não cabe cogitar de reparos a serem feitos quanto à pena de perdimento do veículo pertencente ao acusado
Kelvin Kleyn
.

Deveras, a Lei n. 11.343/06, em conformidade com o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, impõe de forma peremptória o confisco dos veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos na referida lei (art. 62), cujo perdimento será decidido na sentença de mérito (art. 63), conforme deliberado pelo magistrado de origem na hipótese.

Assim, à conta da mantença da condenação e evidenciado que o automóvel era utilizado pelos apelantes para o transporte do entorpecente, de modo a facilitar seu transporte e disseminação, havendo, pois, nexo de causalidade entre o bem utilizado pelos agentes e o delito por eles perpetrado, de rigor o decreto de perdimento do veículo, nos moldes do que dispõe o art. 63, inciso I, da Lei de Drogas.

Logo,
nego provimento
aos recursos manejados pelas defesas de
Bruno Felipe Amaral de Brito
,
Kelvin Kleyn Batista
e
Lavínia do Amaral Leque
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020